Tribunal: TJMT
Processo: 1011773-62.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011773-62.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[J P TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 45.878.783/0001-49 (RECORRIDO), FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA - CPF: 008.939.221-37 (ADVOGADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0030-02 (RECORRENTE), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
Fibra Forte
contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadia, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 26.428,62, com correção monetária e juros. Alegação de
ausência de responsabilidade no
descumprimento de prazo para carregamento e descarregamento da carga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se
a recorrente não é responsável pelo atraso ocorrido no carregamento da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pelo transporte rodoviário de cargas é solidária entre contratante, subcontratante e proprietário da carga, nos termos do art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto
Fibra Forte contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança de estadia, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 26.428,62, com correção monetária e juros. Alegação de ausência de responsabilidade no descumprimento de prazo para carregamento e descarregamento da carga.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido.
No mérito, não merece provimento
.

A
responsabilidade do contratante, do subcontratante e do proprietário da carga é solidária, nos termos do §2o do artigo 5o-A da Lei no 11.442/2007. Vejamos:

“Art. 5o-A (...) § 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.”

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO - APURAÇÃO DO ATRASO - INVIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a
responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária. 2. Não tendo o recorrido comprovado que comunicou à recorrente/destinatária quanto à chegada da carga, conforme determina o §1o do art. 11 da Lei no 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1003613-78.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020,
Publicado
no DJE 30/08/2020)

Assim, diferentemente do alegado pelo recorrente, sendo legalmente reconhecida a responsabilidade, como contratante sobre a carga, devido é o pagamento das estadias, pelo carregamento em atraso, devendo assim, ser mantida a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025